Tribunal: TJES
Processo: 5020966-56.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Agregação
Data de julgamento: 2024-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020966-56.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALBISON JACOBSON ALVERNAS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. RELATA O AUTOR QUE TEVE PROMOÇÃO NEGADA, EM RAZÃO DE PROCESSO JUDICIAL EM TRÂMITE E TAMBÉM POR SUPOSTAMENTE ESTAR COM SAÚDE IRREGULAR. NARRA QUE HOUVE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NO PROCESSO QUE TRAMITAVA E QUE SUA SAÚDE ESTAVA REGULAR NA DATA DE ENCERRAMENTO DAS ALTERAÇÕES, EIS QUE ESTAVA A ÚLTIMA INSPEÇÃO DECLAROU SUA SAÚDE REGULAR E ESTAVA VÁLIDA, POUCO IMPORTANDO EVENTUAL INCAPACIDADE TRANSITÓRIA VERIFICADA POSTERIORMENTE. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DO RÉU NA PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO E NO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RESULTANTES DA RETROAÇÃO DA PROMOÇÃO EM QUESTÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DO JULGADO.
RECURSO IMPROVIDO.
OS ART. 25, § 3º E 16, INC. III DA LEI COMPLEMENTAR 911/2019 ESTABELECE AS EXIGÊNCIAS A SEREM CUMPRIDAS PELOS MILITARES NA DATA DE ENCERRAMENTO DAS ALTERAÇÕES PARA QUE FIGUREM NA LISTA DE PROMOÇÃO. A APTIDÃO FÍSICA, A SER VERIFICADA JUNTO AO CORPO MÉDICO DA JUNTA MILITAR DE SAÚDE, É UMA DESSAS CONDIÇÕES. NO MOMENTO DO ENCERRAMENTO DAS ALTERAÇÕES, O AUTOR NÃO ESTAVA APTO PARA O LABOR POR CIRCUNSTÂNCIA SUPERVENIENTE À INSPEÇÃO DE SAÚDE. SUA EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO NÃO CONFIGURA ILEGALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)